Tribunal: TJES
Processo: 5046156-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046156-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANI CABRERA GARCIA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5046156-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GIOVANI CABRERA GARCIA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. ERRO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE CHASSI. DUPLICIDADE DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO E USO DE VEÍCULO NOVO. DEMORA NA SOLUÇÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de erro de digitação cometido por servidor público que impediu o emplacamento e a circulação de motocicleta nova adquirida pelo autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o erro administrativo no registro de chassi, que resultou na impossibilidade de fruição de bem móvel por longo período (aproximadamente quatro anos) e na cobrança de encargos tributários sem a contraprestação do uso, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6º, CF), exigindo-se apenas a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal. 2. Restou incontroverso o erro cometido por servidor do DETRAN/ES ao digitar o numeral "0" no lugar do "8" no chassi de veículo de terceiro, gerando duplicidade que obstou o registro da motocicleta do autor no Paraná. 3. A privação do uso de veículo zero quilômetro por mais de quatro anos, somada à necessidade de ajuizamento de múltiplas demandas para sanar erro material administração e a cobrança de encargos (IPVA e licenciamento) sobre bem que não podia circular, caracteriza violação aos direitos da personalidade e perda do tempo útil do consumidor (
desvio produtivo
). 4. O
quantum
indenizatório arbitrado guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade e extensão do dano.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação indenizatória em face do DETRAN/ES narrando que, em março de 2019, adquiriu uma motocicleta Honda CG 160 FAN zero quilômetro. Ao tentar realizar o emplacamento junto ao DETRAN/PR, foi impedido sob a justificativa de que já existia veículo com o mesmo chassi registrado no Estado do Espírito Santo. Após diligências e ações judiciais anteriores, restou constatado que o problema decorreu de erro de digitação de um servidor do DETRAN/ES, que registrou incorretamente o chassi de outro veículo em Aracruz/ES. Em virtude do erro, o autor ficou impossibilitado de utilizar a motocicleta por cerca de cinco anos, sendo regularizada a situação apenas em maio de 2024. Requereu o pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento/isenção de débitos de IPVA e licenciamento do período.

A autarquia ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão. No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, sustentando que a divergência de chassi configura mero erro material passível de retificação administrativa e que os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para condenar o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como para declarar a responsabilidade da autarquia pelos débitos acessórios do veículo (IPVA e taxas) relativos ao período em que o autor esteve privado da posse/uso por culpa do ente público.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva. Para a sua configuração, basta a demonstração do fato administrativo, do nexo de causalidade e do dano, prescindindo-se da prova de culpa.

No caso submetido a julgamento, é fato incontroverso que um servidor do DETRAN/ES, ao realizar o registro de uma motocicleta em Aracruz, digitou erroneamente o número do chassi, utilizando o código pertencente ao veículo do autor. Esse equívoco material da Administração Pública gerou uma barreira intransponível para o autor, que adquiriu um bem novo e não pôde usufruí-lo por mais de quatro anos.

Destaque-se que a Administração Pública detém o monopólio do registro e licenciamento de veículos. Quando ocorre falha em sua atividade fim por erro de digitação, impede o exercício pleno do direito de propriedade do cidadão. A impossibilidade de circular com o bem, sob pena de apreensão e multa, gera frustração profunda e legítima, bem como interfere na rotina do autor, eis que privado de seu meio de transporte.

Somado a isso, há o agravante da desídia administrativa. O autor tentou solucionar o problema por vias diversas e demandas judiciais, esbarrando na burocracia e na demora da autarquia capixaba em retificar o prontuário do veículo de terceiro. A teoria do desvio produtivo do consumidor é plenamente aplicável, pois o tempo útil do autor foi desperdiçado em tentativas exaustivas de resolver um imbróglio criado exclusivamente pelo Estado.

O dano moral, portanto, é evidente. Não se trata de "mero aborrecimento", mas de privação injusta de uso de bem de consumo durável, acompanhada da manutenção de encargos tributários (IPVA e licenciamento) sem a respectiva contrapartida de circulação.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional. Leva em consideração o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão do sofrimento do autor, que viu seu bem depreciar-se ao longo de anos sem sequer poder utilizá-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)